Tribunal: TJMT
Processo: 1019747-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019747-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DA SILVA BRANCO - CPF: 016.721.951-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLOM RODRIGUES SOARES - CPF: 063.801.561-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante da sua confissão espontânea, aliada à prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, imperioso concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram suficientemente demonstradas, uma vez que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos da Silva Branco
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1019747-29.2020.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

Nas suas razões recursais, a defesa requer a reanálise dos fatos e das provas produzidas durante a instrução processual, com a consequente absolvição do acusado (Id.

159161253).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

159161256).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 160865195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 1o de março de 2020, por volta das 14h07min, na rua W11, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Carlos da Silva Branco
conduziu o veículo VW/Gol, placa NJD-9918, cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) Ressai dos autos, que a polícia militar foi acionada para verificação de um acidente de trânsito. Na ocasião, o réu CARLOS teria abalroado uma motocicleta.

Apurou-se, naquele momento, que o réu CARLOS apresentava com sinais de embriaguez, tal como com sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor etílico no hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, razão pela qual foi preso em flagrante. Conquanto tenha sido oportunizada a realização de exame de alcoolemia, o réu CARLOS não teve força suficiente para assoprar o aparelho. (...)
”

(Id. 159161203).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 meses e 15 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses
.

Irresignada, a defesa requer a sua absolvição, ante a “
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)
”.

Do exame atento dos autos, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 159161204, p. 2); pelo boletim de ocorrência (Id. 159161204, pp. 19-25); pelas fotografias de Id. 159161204, pp. 26-27; pelo termo de constatação de sinais de embriaguez (Id.

159161204, pp. 31-32), bem como pela prova oral levantada durante a instrução criminal (mídia de Id. 159161234).

A
autoria
e
tipicidade
delitiva
, da mesma forma, ficaram incontestes nos autos, tanto pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, como pela própria confissão espontânea do acusado, inexistindo dúvidas de que efetivamente conduziu o seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Ouvido em juízo, o policial civil
Lucélio Santos Bolognez
relatou, em síntese, que “
se recorda que teve um acidente de trânsito, onde o acusado estava embriagado e inclusive sequer conseguiu “assoprar” o bafômetro, sendo visível o seu estado etílico
” (trecho da sentença de Id.

159161239; mídia de Id. 159161236).

Igualmente, a investigadora de polícia
Cristiana Paula dos Santos
relatou na fase inquisitiva que foram solicitados para averiguar uma ocorrência de acidente de trânsito e, ao chegarem ao local, perceberam que o condutor do veículo VW/Gol, ora acusado Carlos, estava em visível estado de embriaguez, tanto que, embora tenha se prontificado a realizar o teste do etilômetro, “
não obteve êxito, pois o mesmo não teve força suficiente para assoprar o aparelho
” (Id. 159161204, pp. 3-4).

No mesmo sentido, a testemunha
Willow Rodrigues Soares
narrou à autoridade policial que trafegava normalmente em sua motocicleta pela via pública, quando foi surpreendido pelo veículo do acusado Carlos que seguia na contramão e, embora tenha tentado desviar, houve a colisão. Disse que o réu tentou fugir, mas foi impedido. Por fim, ressaltou que apelante estava visivelmente embriagado “
não tinha coordenação motora para permanecer em pé, sem segurar no carro, tinha olhos avermelhados e fala enrolada
” (Id. 159161204, pp. 38-39).

Da mesma forma, o próprio acusado Carlos admitiu em juízo a prática delitiva, afirmando que “
a acusação é verdadeira, pois realmente estava embriagado e causou um acidente
” (trecho da sentença de Id.

159161239; mídia de Id. 159161237).

Outrossim, o Termo de Constatação Etílica de Id.

159161204, pp. 31-32, denota que no momento da abordagem policial o acusado

apresentava olhos vermelhos, sonolência, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, dispersão, dificuldade de equilíbrio e fala alterada.

Convém consignar ademais que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, o qual tem por objetivo a proteção da incolumidade pública, não exigindo a demonstração da efetiva lesão ao bem jurídico ou resultado naturalístico.

Nesse contexto, da análise do conjunto probatório trazido aos autos fica evidente que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool e com sua capacidade psicomotora adulterada, tanto que causou um acidente, de modo que a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023